Tribunal: TJMT
Processo: 1028659-47.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028659-47.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA - CPF: 383.929.841-53 (RECORRENTE), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), JORDAO SANTOS GUIMARAES - CPF: 034.810.111-21 (ADVOGADO), CELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 923.977.271-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

R
ecurso Inominado nº
1028659-47.2022.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente:
CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA
.

Recorrido: BANCO PAN S.A.

Data do Julgamento:
18/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE -
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS
-
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

2.

O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC.

3.

Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

4.

Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

5.

Age de má-fé o recorrente que contratou os serviços do recorrido e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora
como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores do reclamado.

O recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes, bem como, que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

O recorrido arguiu a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade e refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o requerente alega que o reclamado efetuou descontos indevidos em sua folha de pagamento, relativos a suposto empréstimo consignado, ainda, que houve negativação do seu nome em razão do suposto contrato.

Aduz, ainda, que
não celebrou contrato de
empréstimo
com o reclamado e tampouco recebeu o numerário correspondente, de sorte que indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

O recorrido, em contrapartida, afirma
que a contratação do empréstimo em questão se deu por via digital, mediante validação por biometria facial e que
os valores foram disponibilizados ao reclamante através de ordem de pagamento.

Pois bem. Conforme mencionado na sentença, o recorrido comprovou a legitimidade dos descontos, através da
Proposta de Empréstimo Consignado, Cédula de Crédito Bancário, Ordem de Pagamento, Biometria Facial, Assinatura digital (ID. 155371404)
, que demonstram a contratação do empréstimo consignado, restando evidente, portanto, a relação jurídica entre as partes.

Ademais, oportuno mencionar que, considerando que o
comprovante de transferência do valor do empréstimo, objeto da demanda, não apresentava o número da conta em que o valor foi creditado, fora oficiado o banco credor Santander em ID. 167259677, para informar a efetiva transação, sendo confirmado pelo mesmo à ordem de pagamento em nome do recorrente e o saque em 11/05/2020 (ID. 174757690).

Logo, comprovada a contratação e a disponibilização dos valores oriundos do
empréstimo
, são regulares os descontos ocorridos no benefício do requerente e inexiste direito à restituição de referidos valores e indenização por danos morais.

Ressalto que declarar a nulidade do
empréstimo
e a restituição de valores pretendida na exordial, importaria em enriquecimento ilícito da parte autora, na medida em que a mesma utilizou o montante liberado em seu favor.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO –
APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DIGITALMENTE ASSINADO – BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE RECORRENTE AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se comprovada a ausência de culpa da empresa credora na realização da inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, ante a ausência do regular pagamento do débito decorrente de relação contratual existente entre as partes
.”
(TJ-MT - RI: 10027654020228110044, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/04/2023).

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
- IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-MT 10105343120228110002 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/10/2022)

O recorrente pretende ainda que seja afastada a condenação por litigância de má-fé imposta na sentença.

Tenho que correta a decisão recorrida que condenou o reclamante às penas por litigância de má-fé, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, uma vez que negou conhecer a origem do débito cobrado, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC, razão pela qual deverá responder pelos seus atos.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023